Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739942-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO EMBARGADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte Impetrante, ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO e ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO, em face da decisão de ID 38215559, proferida por esta Relatoria, que indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: [...] Passo ao julgamento na forma monocrática, amparado no art. 226, inc. I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Na busca de proteção a direito líquido e certo cabe o mandamus, consoante se insere da legislação vigente, Art. 5o, inc. LXIX da CF e Art. 1o da Lei no 12.016/2009. Cumpre destacar que a Lei no 12.016/2009, ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, prevê, especificamente no art. 23, que o prazo para sua impetração é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento do ato a ser impugnado, o que fora corroborado pelo enunciado da súmula n. 632 do STF. Confira-se: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Sumula 632 STF - É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Na lição de HELY LOPES MEIRELLES[1]: “O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. A fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exeqüível, vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante”. No presente caso, os Impetrantes pretendem, a rigor, a convocação e diplomação no cargo de titular e suplente do Conselho Tutelar do SIA, encaminhando-se, em seguida, seus nomes ao senhor Governador do Distrito Federal para a efetiva nomeação e posse. Ressalte-se que em processos manejados individualmente pelas impetrantes, Adriana Desidério Carvalho e Rosejane Maria Lima Máximo, o pleito para que fosse elaborada lista separada de eleitos para as Regiões Administrativas do SIA e do Guará fora denegado. Confira-se: Adriana Desidério Carvalho, que ingressou com Mandado de Segurança no 0710622- 13.2019.8.07.0018), cujo acórdão fora assim ementado (excerto): [...] 7. O Anexo I do Edital n. 1/2019 estabeleceu que, diante da ausência de seção eleitoral a albergar apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo TRE/DF, a eleição para o Conselho Tutelar dessa região seria feita conjuntamente à do Guará. 8. A par de tal quadro, não sendo possível definir se o eleitor tem seu título registrado no Guará ou no SIA, não há como saber se ele votou em um candidato para esta ou aquela região, o que justifica a elaboração de lista única de eleitos para ambas as localidades, em estrita observância ao número necessário de candidatos titulares e suplentes para cada uma das regiões, conforme exige o art. 4o, § 2o, da Lei n. 5.294/2014. 9. Registre-se, por fim, que o eventual acolhimento da pretensão da impetrante, deduzida apenas após a divulgação do resultado do pleito, renderia ensejo a uma interpretação casuística do edital e de suas normas regulamentares, revelando indesejável e intempestiva interferência do Poder Judiciário sobre o processo eleitoral. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247658, 07106221320198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rosejane Maria Lima Máximo, esta ingressou com Mandado de Segurança no 0710702-74.2019.8.07.0018, cujo acórdão fora assim ementado (excerto): [...] 1. Cuida-se de recurso de apelação voltado à reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada pela ora apelante, consistente na determinação para que o Distrito Federal, por meio do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, divulgasse o resultado da eleição para o Conselho Tutelar do SIA em lista separada, independente da lista dos eleitos para o Conselho Tutelar do Guará, o que, segundo a apelante, atende ao disposto no art. 50 da Lei n. 5.294/2014; 2. Rejeita-se a preliminar de cassação da sentença deduzida no recurso, considerando que singela leitura da decisão bem demonstra os fundamentos de que se valeu o Juízo singular para denegar a segurança, os quais, inclusive, mostram-se coerentes e harmoniosos com o conjunto da postulação, sem que se diga, como aventado pela recorrente, que houve julgamento extra petita; 3. A Lei n° 5.294/2014 que dispõe sobre os Conselhos Tutelares no Distrito Federal, atendendo a disposição contida no art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuiu ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente a competência para estabelecer os atos necessários à realização do processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares; 4. O edital n° 01, de 30 de maio de 2019, dispõe que a eleição para o Conselho Tutelar do SIA seria feita conjuntamente com a eleição para o Conselho Tutelar do Guará, em face da ausência de seção eleitoral que compreenda apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; 5. O processo de escolha, que materializa um verdadeiro processo eleitoral, não se exaure na realização de um único ato isolado, antes materializa uma cadeia de atos coordenados entre si, aptos a promoverem um ato final. Não por outro motivo recebe o nome de processo. 5.1. Quando o edital estabeleceu que a eleição para os Conselhos Tutelares do SIA e Guará seria realizada de modo conjunto, obviamente compreendeu todas as fases do processo, ou seja, votação, apuração e publicação do resultado; 6. Se não é possível, como informado pelo Tribunal Regional Eleitoral, estabelecer se o título do eleitor está registrado no Sia ou no Guará, não há como saber quais os eleitores que votaram para os candidatos de uma ou outra região. 6.1. É plenamente possível que eleitores residentes no Guará tenham votado em candidatos do Sia e vice-versa, de modo que a listagem única, como ocorrido, tanto se compatibiliza com a previsão do edital quanto com a realidade fática; 7. A formulação de interpretação diversa, nos moldes pleiteados nos presentes autos, apenas quando já publicado o resultado do pleito, importaria em interpretação casuística com substancial afronta ao direito de igualdade, necessário entre todos os candidatos ao cargo de caráter eletivo; 8. Precedente da Corte que, embora respeitável, não possui eficácia vinculante a este colegiado, além de considerar hipótese fática diversa da ora posta em julgamento; 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293507, 07107027420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o direito sobre o qual se funda a presente ação está evidenciado na decisão proferida pelo Juízo da 7a. Vara da Fazenda Pública, no MS no 0710692-30.2019.8.07.0018, impetrado por ANA MARIA RODRIGUES, a qual determinou a publicação da lista de classificados como Conselheiros Tutelares do SIA e do Guará de forma independente, o que ainda está pendente de julgamento por este Tribunal de Justiça em sede de reexame necessário. Contudo, importante destacar que a Lei n. 5.294/2014, que dispõe sobre os Conselhos Tutelares do Distrito Federal, determina, especificamente nos arts. 53 a 55, que, concluído o processo de escolha, os conselheiros tutelares, titulares e suplentes, escolhidos devem ser diplomados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, bem como nomeados pelo Governador e empossados pelo Secretário de Estado da Criança no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha, com exercício imediato. Confira-se: Art. 53. Concluído o processo de escolha, os conselheiros tutelares escolhidos, titulares e suplentes, devem ser diplomados pelo CDCA-DF. Parágrafo único. Os conselheiros titulares são nomeados pelo Governador e empossados pelo Secretário de Estado da Criança. Art. 54. A nomeação dos conselheiros tutelares escolhidos deve ser concomitante com o término do mandato dos conselheiros em exercício. Art. 55. A posse dos conselheiros tutelares ocorre no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha, com exercício imediato. Como já dito, as Impetrantes pretendem, a rigor, a nomeação e posse como membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023, nos termos do Edital n.o 01, de 01 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 06 de junho de 2019. Saliente-se que restou comprovado que em 10 de janeiro de 2020, por meio da publicação do Edital n° 26, de 07 de janeiro de 2020, item 4, tornou-se público o resultado final do curso de formação do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2020/2023, por meio de listas distintas para as mencionadas regiões administrativas, SIA e Guará. Desta feita, as Impetrantes têm ciência do ato impugnado desde 10 de janeiro de 2020, data em que publicada no Diário Oficial o resultado final do certame, bem como data limite para a posse no cargo em questão nos exatos ditames do art. 55 da Lei n. 5.294/2014, acima citada, momento a partir do qual ensejaria o eventual direito à convocação, diplomação, convocação e posse. Contudo, a presente ação mandamental somente foi protocolizada no dia 11 de dezembro de 2021, ou seja, após decorrido o prazo decadencial de 120 dias, previsto na Lei no 12.016/2009. Mostra-se intempestivo o mandamus. Destaque-se ainda que nos autos do mandado de segurança n. 0710692-30.2019.8.07.0018, impetrado por ANA MARIA RODRIGUES, ora citado, foi requerida a nomeação e posse no cargo de Conselheiro Tutelar, por meio de petição datada em 30/06/2021. Em resposta, o Juízo da 7a. Vara da Fazenda Pública, na sentença, faz a seguinte ressalva: [...] Nesse sentido, o pleito da impetrante merece acolhimento parcial, isso porque há necessidade de que sejam publicadas classificações distintas para a Região Administrativa do Guará (RA X) e para a Região Administrativa do SIA (RA XXIX). No entanto, não se faz necessária a realização de uma nova apuração dos votos, tendo em vista que o documento citado demonstra claramente o número de votos alcançado por cada candidato, dessa forma, a separação da classificação da Região Administrativa do Guará (RA X) da Região Administrativa do SIA (RA XXIX) se mostra suficiente para corrigir o equívoco. De outro lado, o pedido da impetrante de aplicação de multa ao Distrito Federal não comporta acolhimento, pois ficou comprovada a publicação, em janeiro de 2020, das listas distintas para as mencionadas regiões administrativas determinadas na decisão liminar (ID 97669457). Ademais, pelo princípio da adstrição (art. 492 do CPC), o juiz deve decidir a lide nos estritos limites definidos pelo objeto da demanda, o que no mandado de segurança é definido pelo impetrante na inicial. Dessa forma, como o pedido inicial foi restrito à divulgação de lista separada para as regiões administrativas do Guará e do SIA, não há se falar em direito a nomeação e posse. Mesmo porque tais atos são de competência de autoridades que não fizeram parte desse feito, além de envolver o interesse de outros indivíduos que também não integraram a lide. (grifo nosso). Tal fato evidencia que a Impetrante ANA MARIA RODRIGUES, tinha ciência do ato impugnado, o que também se aplica às demais Impetrantes, desde a publicação do edital do resultado final do certame em 10/01/2020. Assim, o inequívoco transcurso do prazo decadencial para manejo do remédio constitucional, implica necessariamente no indeferimento da petição inicial do presente mandado de segurança, com fundamento nos arts. 10, caput, e 23 da Lei no 12.016/2009. Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. § 2o O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. (grifo nosso) Ante o exposto, diante da ocorrência da decadência, indefere-se a petição inicial, com fundamento no art. 10, caput, e 23 da Lei 12.016/2009 e no Art. 226, inc. I, do Regimento Interno do TJDFT. Custas na forma da Lei. Sem honorários, por força do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/09. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Em suas razões o Embargante alega omissão ou contradição, vez que houve duplo julgamento monocrático do Agravo Interno, suprimindo o julgamento colegiado, bem como que a decisão recorrida que indeferiu a inicial, sob o argumento de decadência, violou o princípio da não supressa, colmatado no art. 10 do CPC. Por fim, requer: “[...] que Vossa Excelência conheça e proveja os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para o fim de apreciar a matéria objeto deste mandado de segurança, afastando-se a decadência (por que não ocorrida). Consequentemente, na remota hipótese de não haver retratação, requer seja o recurso submetido ao colegiado, para novo julgamento, nos precisos termos do art. 1.021, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, sob pena de cerceamento dedefesa” Apresentadas contrarrazões pugnando a rejeição dos embargos de declaração (ID 38609620). D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Contudo, entendo não assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não existe qualquer obscuridade e muito menos contradição ou omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Vale ressaltar, a título de esclarecimento, quanto ao argumento de que houve violação ao princípio da não surpresa, vez que a objeção indireta de mérito, especificamente a decadência, não foi objeto de debate nos autos, a Embargante está equivocada. Verifica-se que, após a apresentação das informações pela Autoridade Coatora (ID 31861980), a parte Impetrante, ora Embargante, foi intimada para se manifestar acerca das questões preliminares então arguidas: coisa julgada, decadência e litisconsórcio passivo necessário (ID 36949674). Em resposta, a parte Impetrante, ora Embargante, apresentou petição de ID 37121397, limitando-se a arrazoar apenas sobre a alegação de coisa julgada. Desta forma, a Impetrante, ora Embargante, foi devidamente intimada para se manifestar acerca da alegação de decadência constante nas informações apresentadas pela Autoridade Coatora, em observância ao contraditório. Quanto a alegação de que não fora respeitado o rito processual (error in procedendo), quando do julgamento monocrático realizado por esta Relatoria, melhor sorte não se verifica à Embargante. Importante destacar que a decisão de ID 36949674, proferida por esta Relatoria, indicou o julgamento conjunto do Mandado de Segurança e do Agravo de Interno, em homenagem aos princípios da primazia do mérito e da economia processual, vez que tal ato não implicaria em prejuízo às partes, tendo sido preservado os princípios orientadores do direito processual, especialmente o contraditório e a ampla defesa. Assim, o julgamento do mandado de segurança, por decorrência lógica, prejudica a análise do agravo interno. Ademais, restou claro que diante da ocorrência da decadência, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, com fundamento no art. 10, caput, e 23 da Lei 12.016/2009, bem como deve ser realizado de forma monocrática pelo Relator, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei 12.016/2009 e do Art. 226, inc. I, do Regimento Interno do TJDFT. Desta forma, não há que se falar em error in procedendo. Destaque-se que os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. Por fim, ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Por tais considerações e restando ausentes as hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, mantendo incólume a decisão de ID 38215559. Brasília, 2 de setembro de 2022 18:17:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador